Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724455-79.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA LUZ SOARES IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, MARCIA FIGUEIREDO SA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor de MARCOS VINICIUS DA LUZ SOARES, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, e mantida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, após o recebimento da denúncia que lhe imputa a prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas). Em suas razões, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Defende a ausência de periculosidade do paciente, que nega a prática do roubo, e que o crime, em tese, revela-se de gravidade ínfima “se comparado às condutas usualmente praticadas por autores de roubo circunstanciado.” Sustenta que não houve emprego de faca ou qualquer outra arma, de modo que a grave ameaça é inerente ao próprio tipo penal, e que os transeuntes conseguiram deter o paciente e entregá-lo à polícia, o que reforçaria a ausência de periculosidade do agente. Registra que o paciente tem 20 anos, é primário, sem antecedentes criminais, mora com a genitora e trabalha como barbeiro, de modo que não se pode afirmar que ele represente risco à harmonia social, a ponto de justificar a prisão cautelar. Alega que o decreto prisional não apresenta elementos concretos que autorizam a prisão preventiva, pois contém afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do crime, o que não se pode admitir, porque o encarceramento cautelar deve ser decretado em extrema necessidade, o que não seria o caso em exame, onde a liberdade do réu claramente não representa risco à ordem social. Argumenta ainda que a gravidade do delito e o clamor social não podem servir de fundamento para o decreto prisional preventivo, e que a segregação cautelar se mostra desproporcional à eventual pena imposta ao fim do processo, considerando as condições pessoais favoráveis do acusado. Tece considerações a respeito do sistema carcerário e entende que outras medidas cautelares podem ser aplicadas ao caso. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, revogando-se a prisão preventiva imposta. No mérito, pugna pela confirmação da medida ou, alternativamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 60315592: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos custodiados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Além disso, verifica-se que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, estando os autuados em superioridade numérica, 4 pessoas, a indicar a gravidade em concreto da conduta, que se desenvolveu em via pública. Apesar de os autuados serem primários, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, in verbis: “1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (...) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que o grave crime de roubo foi cometido em via pública, local onde a vítima foi acuada por 4 (quatro) agentes, dentre os quais o ora paciente, que a agrediram fisicamente. As peças juntadas aos autos principais indicam que, durante a ação delitiva, que somente cessou com o auxílio de populares à vítima, os agentes subtraíram dinheiro, aparelho celular e a chave de uma moto da vítima. Dois agentes conseguiram fugir e somente o paciente e um coautor foram capturados e entregues à polícia. Apesar de negar a prática do crime de roubo, o paciente registrou, na delegacia, que estava na companhia de Mikaell Teixeira Santos e outros dois desconhecidos, e que foi convidado por Mikaell “para baterem na vítima Kelvyn”, que estaria “dando em cima” da esposa do coautor, “que ao começarem as agressões contra a vítima, os desconhecidos passaram a subtrair seus bens (...), contudo, nunca foi da vontade do interrogado aderir a essa conduta, que sua vontade era apenas de bater na vítima...”. (id 198633987, p. 04, do feito principal n. 0716746-81.2024.8.07.0003) Neste aspecto, a periculosidade do paciente, ao menos nesta fase de cognição sumária, justificaria a prisão preventiva, na medida em que sua audácia representa risco concreto à ordem pública, conforme registrado pelo Juízo ao decretar a sua prisão preventiva: “verifica-se que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima, estando os autuados em superioridade numérica, 4 pessoas, a indicar a gravidade em concreto da conduta, que se desenvolveu em via pública”. Portanto, no caso, a periculosidade do agente aliada a gravidade do crime justifica o decreto prisional preventivo. Este também é o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208183 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022) Por fim, não cabe, em sede de habeas corpus, a discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada, que somente será aferida no curso da ação penal, cabendo, nesta via constitucional, apenas a análise da legalidade da prisão decretada. Sobre a questão, colhe-se julgado do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, por se tratar de paciente primário, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 857.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) Na hipótese, portanto, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator